Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve sentença de improcedência proferida com fundamento na suficiência da prova documental constante dos autos. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise do pedido de produção de provas pericial e testemunhal, que reputam indispensáveis à comprovação de seu direito, além de suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de produção de provas; (ii) aferir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor do acórdão embargado analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa e a dispensa da instrução probatória, com base na suficiência da prova documental, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. Não há omissão no julgado, pois a decisão rejeita fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, reconhecendo a robustez da documentação acostada aos autos.
5. A alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão não se sustenta, uma vez que o entendimento de que não houve comprovação suficiente da posse efetiva dos imóveis decorre do juízo de valor exercido à luz da prova documental já existente.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à manifestação exaustiva sobre todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da controvérsia.
7. A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não exige a expressa menção aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada o pedido de produção de provas, reconhecendo a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide.
2. Inexiste contradição entre a rejeição de produção de provas e o reconhecimento da insuficiência de elementos para comprovar fato constitutivo do direito alegado, quando a decisão se baseia em juízo valorativo fundado no princípio da persuasão racional.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, cabendo apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O prequestionamento de norma infraconstitucional ou constitucional pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 16.03.2022; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1981458, 0736009-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 20.03.2025.